Tribunal: TJMT
Processo: 1032083-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032083-48.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AURIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA GODOI - CPF: 018.405.701-99 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), ALEANDRO BERNARDO DE GODOI - CPF: 009.651.661-55 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AURIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA GODOI - CPF: 018.405.701-99 (RECORRIDO), ALEANDRO BERNARDO DE GODOI - CPF: 009.651.661-55 (RECORRIDO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - VIA PROCESSO ADMINISTRAIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ÓRGÃO PÚBLICO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

Ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável.

No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei no 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1032083- 48.2020.8.11.0041, impetrado por Aurimar Miranda de Oliveira e Aleandro Bernardo de Godoi em face do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), julgou procedente os pedidos contidos na inicial e concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à inscrição do imóvel rural PA Macife I, localizada no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, no Cadastro Ambiental Rural MT-70622/2018.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão.

A douta procuradoria de justiça manifestou pela ratificação da sentença.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1032083- 48.2020.8.11.0041, impetrado por Aurimar Miranda de Oliveira e Aleandro Bernardo de Godoi em face do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), julgou procedente os pedidos contidos na inicial e concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à inscrição do imóvel rural PA Macife I, localizada no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, no Cadastro Ambiental Rural MT-70622/2018.

Conforme relatado, o cerne da questão posta em litígio é o dever da Administração Pública em
observar os prazos preestabelecidos pela Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais
.

Pois bem.

A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional no 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5o da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos:

“LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Do mesmo modo o artigo 2o da Lei no 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece,
in verbis
:

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.

A garantia da razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente.

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.

Com efeito, impõe-se aos agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado Democrático de Direito.

Nesse diapasão, compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5o, LV da CF/88.

No mesmo sentido, trago à colação o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 19a edição, p. 98:

“Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo”.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim dispõe sobre assunto:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.o 9.784/1999, aplicável aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.o 2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável motivadamente por igual período, é exíguo para os processos administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE:-10-2015.

Por essa razão, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022